Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. IMPLEMENTOS OBJETO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DOS DIREITOS PERTINENTES AOS BENS E DAS OBRIGAÇÕES SEM PARTICIPAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCERTAÇÃO DO NEGÓCIO QUANDO A OBRIGADA FIDUCIÁRIA/CEDENTE ESTAVA INADIMPLENTE. ASSUNÇÃO DAS PRESTAÇÕES PELA CESSIONÁRIA. CONTRATAÇÃO À MARGEM DOS EFEITOS DA MORA DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA. EFEITO CONSIGNADO NO CONTRATO SUBJACENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. CEDENTE. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA À CESSIONÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS INERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUBJACENTE. CONDIÇÕES NÃO OBSERVADAS. INADIMPLEMENTO AUSENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO ADVINDO DA CEDENTE. PRESSUPOSTO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO VÍNCULO OU DE ULTIMAÇÃO DO CONTRATO (CC, ART. 475). INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES, SEM ULTIMAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO REJEITADO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.